Tribunal: TJSP
Processo: 2207499-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207499-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante JOSÉ RENATO VERGUEIRO PEDROSO, é agravado CASSI – CAIXA
DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207499-22.2020.8.26.0000 -Voto no 49.161
2
VOTO No 49.161
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207499-22.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: JOSÉ RENATO VERGUEIRO PEDROSO
AGRAVADA
: CASSI CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL
COMARCA
: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 1a VARA CÍVEL

SEGURO.
PLANO
DE
SAÚDE.
DISCUSSÃO
A
RESPEITO DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E
REAJUSTE
ANUAL.
PRETENDIDA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
AFASTANDO
A
COBRANÇA
DOS
AUMENTOS DECORRENTES DOS MENCIONADOS
REAJUSTES.
SUPERVENIÊNCIA,
PORÉM,
DE
SENTENÇA DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO
DO
AGRAVO.
RECURSO
PREJUDICADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
de obrigação de fazer proposta em face de operadora de plano de saúde contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar o afastamento dos
reajustes anuais e por sinistralidade.
O agravante alega que estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência. Afirma que os reajustes aplicados são
indevidos, uma vez que violaram a estipulação contratual, que prevê que a
mensalidade será reajustada mediante a aplicação do índice FIPE Saúde (cláusula
vigésima). Sustenta que os reajustes foram aplicados de maneira unilateral e sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207499-22.2020.8.26.0000 -Voto no 49.161
3
informação devida quanto aos critérios utilizados. Destaca, ainda, que os reajustes
extrapolam os parâmetros da ANS. Assevera que é ilegal o reajuste por
sinistralidade, porquanto constitui maneira oblíqua de repassar os riscos do
negócio ao consumidor. Advoga que os reajustes importaram em desequilíbrio
contratual. Menciona jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma.
O pedido de efeito suspensivo e de efeito ativo foi
indeferido (fls. 172/173).
Processado o recurso, sobreveio a contraminuta (fls.
179/203).
A recorrente se opôs ao julgamento virtual (fl. 19).
É o relatório.
2.
Diante da superveniência de sentença, é caso de
reconhecer prejudicado o recurso.
Isso porque, uma vez concedida a tutela jurisdicional
definitiva por meio da sentença de mérito, que concluiu pela improcedência do
pedido, não há mais que se falar, no bojo do presente agravo, em revisão da
medida indeferida pela decisão interlocutória agravada.
O recurso está prejudicado, portanto, ante a perda
superveniente do objeto recursal.
Eventual irresignação contra a tutela definitiva
concedida pelo juízo a quo deverá ser manifestada por meio de apelação contra a
sentença de mérito.
Nada mais resta a apreciar.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.

Vito Guglielmi
Relator